Tribunal: TJSP
Processo: 1114692-83.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de indenização por danos materiais. Contrato de locação verbal. Insurgência da parte autora. Imóvel com vícios preexistentes (infiltrações e mofo). Ciência inequívoca do locatário. Provas constantes dos autos demonstram a omissão do locador quanto ao dever de sanar os defeitos. Rescisão contratual por culpa da locadora - medida cabível.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de indenização por danos materiais. Contrato de locação verbal. Insurgência da parte autora. Imóvel com vícios preexistentes (infiltrações e mofo). Ciência inequívoca do locatário. Provas constantes dos autos demonstram a omissão do locador quanto ao dever de sanar os defeitos. Rescisão contratual por culpa da locadora - medida cabível. Pleito indenizatório por supostos danos a bens móveis. Ausência de prova robusta quanto à inutilização dos objetos. Possibilidade de higienização. Danos não comprovados. Indevida a indenização. Sentença mantida. Recurso desprovido.